Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733761-09.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA EMBARGADO: DEUSENI SANTOS DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO A agravante-ré opôs embargos de declaração (id. 50609742) da decisão desta Relatoria (id. 50223785) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. A decisão embargada não padece da contradição alegada, uma vez que assentou claramente que: “[...] a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação também não prospera, pois, como a ação é proposta contra a Administradora e a Operadora, o cumprimento das determinações judiciais de reativação do plano e de autorização para realização do exame deverá ocorrer conforme obrigações contratuais ínsitas à atividade de cada uma delas. Tanto é assim que a agravante-ré afirma já ter cumprido a obrigação que lhe cabia, que era de reativar o plano” (grifo nosso). O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-ré. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 11 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora